Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. VALOR MANTIDO EM CONTA. RESTITUIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de danos materiais, cujos pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade do contrato CCB no: 12119971 e de quaisquer débitos dele oriundo, condenar a parte ré na obrigação de não mais descontar parcelas no benefício previdenciário da autora, sob pena de restituição em dobro, e a restituir à autora o valor de R$ 718,12, a título de devolução das parcelas pagas, e todos os demais que forem comprovadamente descontados do benefício do INSS da autora até o trânsito em julgado desta sentença. Na sentença ficou consignado que o valor recebido a título de “empréstimo” (R$ 5.030,38) ainda está em poder da autora, sendo que esta deverá disponibilizá-lo à requerida no prazo de 5 dias, deste o trânsito em julgado.

2. Na origem, a autora alegou que, no dia 13/02/2023, entrou em sua conta corrente do banco Bradesco e percebeu que havia um valor de R$ 5.030,38, no entanto, não reconheceu sua origem. Ao chegar na agência, foi-lhe informado que havia sido feito um empréstimo bancário de cartão consignado em seu nome no banco requerido. Afirma que não passou nenhum tipo de informação ao banco e nunca teve nenhum tipo de relação com ele. O empréstimo foi feito em 84 parcelas de R$ 269,53, as quais estão sendo descontadas de seu benefício do INSS. Ao contestar a operação, o requerido solicitou o prazo de sete dias para providenciar o cancelamento. Logo após, recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco, Ivanildo Teixeira Silva, o qual solicitou a transferência do valor depositado, porém, por suspeitar de uma possível fraude, não realizou a transferência e registrou um boletim de ocorrência.

3. O réu interpôs recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em suas razões, a instituição bancária alega que foi a recorrida quem buscou o recorrente Master para contratar o serviço de saque fácil e, expressamente, autorizou a transação, foi informada claramente acerca de todos os termos da contratação, tendo recebido o crédito em conta bancário de sua titularidade. Juntou aos autos o comprovante da transferência realizada no valor de R$ 5.030,38, o qual será pago em 84 parcelas de R$ 179,53, a cédula de crédito bancário, bem como dossiê digital de contratação, além dos contratos firmados digitalmente. Sustenta que a autora estava ciente de que se tratava de um cartão de benefícios que é descontado diretamente no contracheque. Esclarece que o contrato – saque fácil - foi realizado de forma digital, com autenticação por selfie, envio do documento pessoal e assinatura digital, restando comprovado que a autora efetivamente contratou o produto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.

6. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

7. Da análise das provas anexadas nos autos, verifica-se que é incontroverso que a autora afirma que não reconhece o contrato CCB n° 12119971 (ID 50683009), bem como é certo que a TED realizada do banco réu para a conta da recorrente (ID 50683022), pois a própria autora afirma que o valor ainda está em sua conta.

8. Ademais, observa-se que a autora afirma que, após entrar em contato com o banco requerido, o suposto atendente solicitou a devolução do valor, no entanto, conforme comprovante de e-mail de ID 50682247, o PIX informado para devolução era de um terceiro (Ivanildo Teixeira Silva) e não do banco, como haviam lhe informado (ID 50682247).

9. Nesse passo, em que pese haver comprovante de TED no valor de R$ 5.030,38, veja-se que o banco recorrido não juntou aos autos comprovante de recebimento do cartão de crédito devidamente datado e assinado pela autora.

10. Outrossim, além da selfie, a instituição bancária, a fim de fortalecer o sistema de segurança e evitar fraudes, deveria solicitar a confirmação da operação por meio da biometria digital, envio para a instituição bancária do contrato devidamente assinado, a prévia exigência de confirmação do responsável pela contratação por meio diverso do aplicativo que estava sendo utilizado no momento da contratação, etc, em especial quando se trata de contratação de empréstimo bancário, pois diante das redes sociais e do avanço da tecnologia é extremamente fácil conseguir foto de alto padrão para utilizar no reconhecimento facial.

11. Nota-se, ainda, que a requerida apresentou um contrato em que consta prestações no valor de R$ 179,53, no entanto, conforme extrato juntado pela autora ao ID 50682246, o réu descontou o valor de R$ 261,99, o que configura violação ao dever de informação.

12. O direito de informação, como também a boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.

13. Diante de tais considerações, correta a sentença que declarou inexistente o contrato CCB no: 12119971 e de quaisquer débitos dele oriundo. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor da condenação.

16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.